Tribunal: TJBA
Processo: 8036675-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036675-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA LEGAL MENDES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISBACEN. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO E SÚMULA 359 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE COMPROVAR A EFETIVIDADE DA NOTIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO QUE DEPENDE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INVÁLIDA. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036675-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA PAULA LEGAL MENDES e como apelado MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.